Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. VERBA DEVIDA
1. Apesar de não haver contrato escrito, o Autor comprovou que levou clientes para visitar o apartamento da Ré, que intermediou a permuta do imóvel e que houve proposta de parcelamento e redução da sua comissão de corretagem.
2. Tendo o Autor se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal de corretagem com o consequente pagamento da comissão pleiteada.
3. Apelação conhecida e não provida.